Tribunal: STF
Processo: ARE 1549367
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto por Hospital e Maternidade Presidente Sociedade Simples, pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL Ação Declaratória Base de cálculo do ICMS Tarifas TUSD e TUST Preliminar de nulidade da sentença afastada Acórdão do Tema 986 que prevaleceu pela unanimidade - Decisão do C. Superior Tribunal de Justiça que admite a incidência do imposto na base de cálculo do ICMS, em situações que são lançadas na fatura de energia elétrica Tema 986 (REsp nº 1.163.020/RS) Regularidade da incidência do ICMS Modulação dos efeitos da decisão fixada posteriormente, a partir da data da publicação daquela decisão (27.03.2018) Sentença mantida Recurso não provido”. (e-doc. 52, p. 2).



    Sustenta a parte recorrente que houve violação aos artigos 5º, XXXVI, e 155, II e § 2º, "b" da Constituição Federal; e artigo 34, § 9º do ADCT.



    Alega, preliminarmente, que o acórdão recorrido afrontou o princípio da segurança jurídica ao não acolher o pedido de sobrestamento do feito. Aponta que o Superior Tribunal de Justiça, ao afetar a matéria ora controvertida à sistemática de recursos repetitivos, sob o Tema nº 986/STJ, determinou a suspensão de todos os feitos que versassem sobre a mesma questão.



    No mais, aduz que as parcelas de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - TUST e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD não devem compor a base de cálculo do ICMS.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 956 da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil e o inadmitiu em relação às demais questões suscitadas.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De fato, na análise do RE nº 1.041.816/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, julgamento finalizado em 04/08/2017, reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria referente à análise da “Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica”, uma vez que os juízos de origem formaram convicção com esteio na legislação infraconstitucional, notadamente no Código Tributário Nacional, na Lei Complementar 87/1996 e nas Leis federais 9.074/1995 e 10.848/2004. 



    Quanto ao mais, o aresto impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a existência de precedente firmado pelo seu Tribunal Pleno autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Vide:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II - A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. III - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. IV - Embargos de declaração rejeitados (RE nº 1.007.733-AgR-ED, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 31/10/17).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. JULGAMENTO IMEDIATO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE nº 909.527/RS-AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/5/16).



    RECURSO. Agravo. Regimental. Repercussão geral. Ausência. Normas infraconstitucionais. Aplicação do art. 543-A, § 5º do CPC. Agravo improvido. Ausente a repercussão geral, todos os recursos que versem sobre matéria idêntica devem ser indeferidos. Desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado do recurso paradigma (AI nº 765.378/AL-AgR-AgR, Relator Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe de 14/8/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente